Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.523/2020. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação equivocada da tabela de vencimentos prevista na Lei Distrital no 6.523/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) examinar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à aplicação da Tabela I (20/40h) da Lei Distrital no 6.523/2020, à alegada violação à CF/1988 e à LRF e à aplicação da Súmula Vinculante no 37; e (ii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
5. O vício de obscuridade decorre da falta de clareza e da pouca compreensibilidade da redação do julgado, o que não foi demonstrado pelo embargante.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses deduzidas pelo embargante ao concluir que não se trata de concessão de vantagem nova ou reajuste baseado na isonomia, mas de correção de erro administrativo na aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020, o que afasta a alegação de que se estaria diante de aumento remuneratório sujeito às restrições orçamentárias.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
8. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025